Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713160-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON GOMES DE ARAUJO, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA, WANDALO BUARETO DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 24170206, na qual os recorridos pedem a alteração da classificação da matéria relativa ao recurso especial, passando a constar “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público", "Juiz natural", "Competência" ou "Reintegração de ex-militares”, ao invés de “1/3 de férias”. A competência desta Presidência, que está limitada ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, encontra-se exaurida, uma vez que, após a publicação do juízo positivo de admissibilidade, inaugura-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 22926112. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024